Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-17.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017506-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES DE MENEZES - CPF: 009.471.781-80 (VÍTIMA), WESLEY SILVA VAZ (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY SILVA VAZ - CPF: 104.518.071-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017506-17.2022.8.11.0002

APELANTE: WESLEY SILVA VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME NORMALMENTE PRATICADO ÀS ESCONDIDAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – POSSIBILIDADE – INTENTO CRIMINOSO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles praticados contra motoristas de aplicativo, deve-se sublinhar que sua prática normalmente se dá às escondidas, longe dos olhos de testemunhas, razão pela qual especial relevância deve ser conferida à palavra das vítimas.

Devidamente comprovado pela prova dos autos que a intenção dos agentes era subtrair o veículo da vítima, o que não se efetivou em razão de sua reação, impõe-se o reconhecimento da modalidade tentada do crime.

Tendo em vista a extensão do iter criminis percorrida pelos agentes, cuja ação muito se aproximou da consumação do crime, exige a aplicação da fração mínima para diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017506-17.2022.8.11.0002

APELANTE: WESLEY SILVA VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wésley Silva Vaz
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1017506-17.2022.811.0002, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 206399401).

Inconformado,
Wésley Silva Vaz
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição e, alternativamente, pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo (ID 206399410).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 206399414).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que se reconheça a prática do crime em sua modalidade tentada (ID 213008678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017506-17.2022.8.11.0002

APELANTE: WESLEY SILVA VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Wésley Silva

Vaz
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 206399354).

De acordo com a peça inaugural, em 05/08/2021, por volta das 03h40min., na Avenida Pantaneira, Jardim Paula I, em Várzea Grande/MT, o apelante
Wésley Silva

Vaz
, “
previamente ajustado e em comunhão de desígnios com “Jonathan de Tal”, não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma chave do veículo Fiat Mobi, placa QBV0751, pertencente à vítima Rafael Alves de Menezes
”
(ID 206399354).

Afirmou-se que “
nas circunstâncias de data e horário mencionados, a vítima, motorista de aplicativo, finalizava uma corrida com o denunciado
Wesley Silva Braz
, ocasião em que este o contratou por fora para fazer uma nova viagem. Após isso, “Jonathan de Tal” adentrou o veículo e, em dado momento, ambos anunciaram o roubo, dizendo “Passa o dinheiro e o carro” e proferindo ameaças de morte
”
(ID 206399354).

Após, “
enquanto
Wesley
tentava imobilizar a vítima com uma gravata, Jonathan subtraiu a chave do veículo, desceu do automóvel e foi até a porta do motorista, momento em que a vítima reagiu, e em posse de uma faca, se defendeu de Jonathan que se evadiu do local. Em sequência, o denunciado
Wesley
também tentou fugir, mas foi impedido pela vítima, que acionou a polícia
”
(ID 206399354).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 237.4.2021.24766, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2021.197023 (ID 206399331), nos depoimentos dos policiais militares
Ed Reger Marques de Oliveira
e
Marcos Antônio da Silva Nunes
(ID 206399343 – pp. 02/03 e pp. 04/05) e nas declarações da vítima
Rafael Alves de Menezes
(ID 206399343 – pp. 08/09).

Em seu interrogatório, o apelante
Wésley Silva Vaz
negou a prática delitiva (ID 206399343 – pp. 12/14).

Na fase judicial, a vítima
Rafael Alves de Menezes
declarou:

“[...]
que estava trabalhando de Uber e apareceu uma corrida pra fazer do Tijucal até o bairro Jardim Primavera, aceitou a corrida e pegou o
Wesley
, junto com outro amigo, alterados, no sentido de embriaguez ou outra substância, mas levou eles embora, foram conversando e chagando na casa, onde seria dele ou do amigo, e ele pediu pra fazer uma corrida particular e ficaram de combinar preço, e era pra ir no José Carlos Guimarães, em Várzea Grande, e que pagaria um mil e quinhentos reis; que falou que era muito alto o valor, mas sabia que ele não pagaria tudo isso, e resolveu levar ele, para receber no local; que passaram pelo Jardim Primavera, e encontraram com outro rapaz e mais algumas meninas, ele passou na casa de um rapaz moreninho pra ir com ele, e chegando na Várzea Grande, ele pediu pra parar na casa de um rapaz que estava na esquina, pediu pra esperar e após algum tempo chamou ele pra ir embora, pois precisava fazer corrida, ele disse que iria pegar o dinheiro e nisso aguardou mais um pouco; que ele combinou pra ir no bairro Canelas, e foram para lá, pegaram umas meninas e combinaram de levar eles no Motel, onde pegaria o dinheiro; que ele não pegou dinheiro, e pediu pra ir embora; que chegando no Marajoara, ficou desconfiado dele, porque ele falou que estava com sono e sentou atrás do seu banco e o outro amigo dele sentou na frente ao seu lado, chegando na Av. Pantaneira o
Wesley
grudou em seu pescoço por trás e falou pra não se mexer porque queria roubar o carro, o outro menino catou a chave do carro e desceu, como tinha uma faca no carro, levou a faca nele e ele assustou e saiu correndo deixando o
Wesley
no carro
;
que o celular do
Wesley
caiu dentro do carro, entraram em luta corporal e conseguiu imobilizá-lo, e acionar a polícia, mantendo ele no carro até a polícia chegar
; que ele o levou em três lugares diferentes; que se ver o outro consegue reconhecer, mas já rodou o Marajoara inteiro e não o achou; que a chave do carro foi levada fica setecentos reais pra fazer uma nova” (Extrato da sentença – ID 206399400).

Por sua vez, o PMMT
Ed Reger Marques de Oliveira
disse não se recordar dos fatos.

De sua parte, o PMMT
Marcos Antônio da Silva
disse se recordar vagamente do caso, destacando que “
foram acionados por volta das três horas da manhã e chegando ao local o condutor do veículo relatou ter sido vítima de roubo, afirmando não se recordar ao certo o que foi relatado pelo condutor do veículo
” (Extrato da sentença – ID 206399401).

Em seu interrogatório na fase judicial, o apelante
Wésley Silva Vaz
novamente negou a prática delitiva e destacou que:

“[...] não se lembra direito dos fatos, pois estava dormindo, só se ele levou a chave e não viu, mas não teve gravata nenhuma; que ele nem precisou forçar a esperar, pois ficou de boa lá esperando a polícia e tentou conversar com ele; que não tinha intenção de levar carro de ninguém; quanto a chave, só se o Jonatan levou, estava embriagado e não se lembra muito; que não deu gravata no uber, pediu pra ir no banco de trás porque estava embriagado e com dor de cabeça, e cochilou; que nem conhecia a vítima, uma menina que chamou o Uber; que o Uber estava até bebendo junto com eles; que no José Carlos Guimarães ele começou a beber, tomou uma cinco latinha e usou droga lá também; que depois dormiu e acordou com a discussão, ele puxou a faca, e falou que podia chamar a polícia pois não tinha nada não” (Extrato da sentença – ID 206399400).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Wésley Silva Vaz
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição e, alternativamente, pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo (ID 206399410).

Em relação ao pleito absolutório, o apelante argumenta que as declarações da vítima não foram corroboradas por outros elementos de prova e, portanto, não podem sustentar o decreto condenatório. Soma à sua argumentação, que a suposta gravata dada pelo apelante não ficou comprovada por laudo pericial.

Sem razão, todavia.

A uma porque o ato de “enforcamento” ou a dita “gravata” é ato de violência que nem sempre é capaz de lesionar a estrutura corporal da vítima, motivo pelo qual não há razão para se exigir no presente caso, a existência de laudo pericial.

Em segundo lugar, o crime de roubo, no mais das vezes, é praticado às escondidas, normalmente nos casos envolvendo motoristas de aplicativos que, via de regra, são abordados após serem acionados pelos criminosos longe das vistas de eventuais testemunhas.

Sendo assim, o aspecto clandestino da prática criminosa não pode ser ignorado, razão pela qual especial relevância deve ser conferida à palavra da vítima.

A este respeito: “[...]
nos crimes de natureza patrimonial
, assim como naqueles de natureza sexual,
normalmente praticados às escondidas
,
a palavra da vítima merece

especial valoração
, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, como sói ser na espécie, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso
” (N.U 1000054-81.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Igualmente: “
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa
” (N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

Entretanto, naquilo que se refere ao reconhecimento da modalidade tentada do crime, assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme se extrai das declarações da vítima, a intenção do apelante e de seu comparsa era subtrair o veículo da vítima, o que não ocorreu devido à circunstâncias alheias à vontade de ambos, pois a reação

desta última impediu a consumação do delito.

Por essa razão, passo ao
redimensionamento da pena
.

Fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, aplico a minoração da pena na fração mínima (1/3), vez que o
iter criminis
foi extensamente percorrido, por muito pouco não se consumando.

Das declarações do ofendido, tem-se que o apelante o segurou pelo pescoço, o comparsa conseguiu retirar-lhe a chave do automóvel, saiu do carro e quando foi retirar a vítima, esta conseguiu reagir e impedir a consumação.

Assim,
redimensiono
a pena para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para redimensionar a pena do apelante
Wésley Silva Vaz
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da prática de crime com violência/grave ameaça à pessoa, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 02 (dois) anos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024